Tribunal: TCU
Processo: 018.540/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 648/2022-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de prestação de contas anuais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, relativo ao exercício de 2013; Considerando que o feito foi sobrestado em 27/8/2015, conforme despacho proferido pelo então relator, Ministro José Mucio, até o encerramento das investigações da Operação Zelotes, a divulgação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal instaurada para apurar as denúncias envolvendo integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e o julgamento do TC Processo 011.645/2015-6 ; Considerando a necessidade de atuação primária do gestor público a fim de identificar a eventual existência de dano ao erário, por força da possível prescrição ou decadência do crédito tributário devido em cada Processo Administrativo Fiscal, por força de eventuais anulações de julgamentos prejudicados pela possível atuação dos conselheiros do CARF envolvidos na Operação Zelotes; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e da Assistência Social (SecexTributária), peças 72 a 74 e 82 e 83, cujas conclusões foram anuídas pelo Ministério Público de Contas, em parecer exarado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 85); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, I, "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) levantar o sobrestamento do processo para julgar regulares as contas dos Srs. Otacílio Dantas Cartaxo (CPF XXX.619.384-XX), Henrique Pinheiro Torres (CPF XXX.379.850-XX), José Roberto França (CPF 286.127.951- 68), Luiz Eduardo de Oliveira Santos (CPF XXX.141.497-XX) e Marcos Aurélio Pereira Valadão (CPF XXX.721.651-XX), e da Sra. Jacirene Alves Brandão (CPF XXX.954.491-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RI/TCU, dando-lhes quitação plena; b) determinar ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com fundamento no art. 4o, II da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 dias: b.1) adote providências definitivas no sentido de que conste dos atuais sistemas eletrônicos de gerenciamento ou processuais a informação sobre quantia e data correspondentes ao crédito tributário sob discussão em todos os processos administrativos fiscais em tramitação, em consonância com o art. 3o da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), e de forma a atender ao Regimento Interno do Carf (Portaria MF 343/2015) e demais necessidades de controle, gerenciais, processuais e normativas; b.2) estabeleça controles administrativos, em conjunto com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e com a Corregedoria-Geral do Ministério da Economia, para cada Processo Administrativo Fiscal passível de arguição ou representação de nulidade em função da atuação de conselheiros supostamente envolvidos na Operação Zelotes, a fim de evitar a ocorrência de possíveis danos ao erário, e proceda à instauração de Tomada de Contas Especial, caso seja constatada prescrição ou decadência de créditos tributários, em consonância com o art. 10, X, da Lei 8.429/1992; c) informar ao Ministério da Economia, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a prolação do presente Acórdão, encaminhando-lhes cópia desta deliberação e das instruções às peças 72 e 82; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 018.540/2014-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Henrique Pinheiro Torres (XXX.379.850-XX); Jacirene Alves Brandão (XXX.954.491-XX); José Roberto França (XXX.127.951-XX); Luiz Eduardo de Oliveira Santos (XXX.141.497-XX); Marcos Aurélio Pereira Valadão (XXX.721.651-XX); Otacilio Dantas Cartaxo (XXX.619.384-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas (SecexTrib). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.